Tribunal: TJDFT
Processo: 0736098-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736098-68.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES OLIVEIRA, SILVANA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EGINALDO PINHEIRO DA SILVA, EGINALDO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR, ANA CAROLINA PINHEIRO MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: AUREA NUNES PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO ALVES OLIVEIRA e SILVANA GONÇALVES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada em face de EGINALDO PINHEIRO DA SILVA, EGINALDO PINHEIRO DA SILVA JÚNIOR e ANA CAROLINA PINHEIRO MESQUITA: “De acordo com a jurisprudência, na ação de adjudicação compulsória o foro de eleição não prevalece frente ao foro de situação da coisa, sendo que, no presente caso, o imóvel foi assim descrito no contrato de cessão de direitos: "fração ideal de 1/20 avos, correspondente a 800,41m2, desmembrada de uma área maior, dentro da Fazenda Santa Bárbara, no local atualmente deonominado "Residencial Recanto dos Pinheiros", fração(ões) n. 06, situado no Setor Habitacional Tororó, Região Administrativa de Santa Maria (...)". Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DECLINANDO A COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA. RECURSO DO AUTOR. SEM RAZÃO. NA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, EMBORA O PEDIDO SEJA DE NATUREZA OBRIGACIONAL/PESSOAL, A CAUSA DE PEDIR QUANDO ENVOLVE DIREITO REAL IMOBILIÁRIO, QUE DETERMINA QUE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SERÁ O DA SITUAÇÃO DA COISA (FORUM REI SITAE), POR SE PRETENDER A OUTORGA/AQUISIÇÃO DA TITULARIDADE DE UM DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. ADEMAIS, É ENTENDIMENTO DO STF DE QUE NA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO NÃO PREVALECE O FORO DE ELEIÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES STJ E STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17a C. Cível - 0027699-47.2020.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 08.03.2021) (TJ-PR - ES: 00276994720208160000 PR 0027699-47.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 08/03/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A competência para o julgamento das ações de adjudicação compulsória é do foro da situação da coisa, por se tratar de ação real imobiliária, e, sendo absoluta, pode ser declinada de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. (TJ-GO - Conflito de Competência: 01954518520198090000, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 18/07/2019, 2a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 18/07/2019) Assim, tratando o foro de situação da coisa regra de competência absoluta, viável o declínio da competência de ofício. Ante o exposto, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Santa Maria, a quem os autos deverão ser redistribuídos.” Os Agravantes sustentam que a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria foi criada em 2002, ou seja, após a celebração do contrato, o que evidencia que as partes elegeram o foro da Circunscrição judiciária de Brasília. Salienta que, segundo o artigo 47 do Código de Processo Civil, em se tratando de ação fundada em direito real deve ser observado o foro da situação da coisa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a competência da 17a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (ID 50716598 e 50716599). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque na origem foi proferida decisão determinando que a remessa do feito somente após a preclusão da decisão agravada, in verbis: “Vistos etc. Mantenho a decisão recorrida. Preclusa a decisão de incompetência do Juízo, encaminhem-se os autos ao Juízo competente, salvo seja concedida a tutela recursal aos autores.” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator